Tribunal: TJMT
Processo: 1013112-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013112-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER - CNPJ: 36.890.036/0001-35 (EMBARGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DEPÓSITO DE GARANTIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013112-02.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MANCHESTER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, interposto contra decisão que indeferiu a impugnação a penhora e determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do valor remanescente.

Alega o embargante que
“é possível verificar nos autos nulidade de intimação desta casa bancária, bem como bloqueio judicial cumulado com deposito judicial
” (sic).

Explica que “
a inicial foi protocolada em 17/10/2019 em que constava planilha de débito com parcelas a partir de 02/2018
” (sic).

Afirma que “
posteriormente a Planilha de débito atualizada em 12/07/2024, apontando a quantia de R$ 164.336,71 que considerou as parcelas a partir de 02/2018 sem considerar o deposito judicial feito em 17/10/2019 na quantia de R$ 41.879,64 (processo de no 1058911-81.2020.8.11.0041)
” (sic).

Menciona que “
O juízo de piso rejeitou a impugnação a penhora, determinando a remessa à contadoria a fim de atualizar o débito. No entanto, o bloqueio é indevido, uma vez que cumulativo com o depósito da garantia, incorrendo em bis in idem, bem como não houve a intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para pagamento do débito, sendo surpreendido com a penhora em sua conta
” (sic).

Elucida que “
comprovada a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o requerimento expresso de intimação exclusiva em nome do Patrono do Banco, requer o reconhecimento da nulidade, devendo ser devolvido a quantia bloqueada à instituição financeira, e ainda, para que oportunize ao Banco o pagamento voluntário por meio de intimação para pagamento
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 226054699).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 228589685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DEPÓSITO DE GARANTIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final o saldo da conta judicial.”

Alega o banco embargante que o
decisum
hostilizado não se pronunciou a respeito da regularidade da execução forçada e da manutenção da penhora realizada, mesmo já havendo um depósito judicial inicial garantindo o Juízo, objetivando que assim se manifeste o Tribunal.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Convém dizer que o depósito nos autos se deu referente a valores devidos
no momento da propositura da execução
, sendo ainda importante consignar que o depósito efetuado a título de garantia de Juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, se já houve o julgamento do recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução originários, cujo recurso foi desprovido, a execução passa a ser definitiva.

O regramento previsto no art. 523, §1o, do CPC, diz respeito a intimação para pagamento em caso de cumprimento de sentença definitiva, todavia, o presente caso é de execução de título extrajudicial, cujos embargos à execução já foram julgados improcedentes e os advogados devidamente intimados.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024